Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725910-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARINALVA ALVES JORGE RECORRIDO: JOSE SAMPAIO PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. A revelia que enseja a perda da oportunidade de apresentar provas relevantes em juízo não é passível de se enquadrar na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, eis que aquele quem deu causa ao dano é a própria parte processualmente lesada. Inexistindo impugnações quanto à forma da citação ou aos parâmetros de produção de prova no processo originário, não há falar-se em incidência do inciso V do art. 966 do CPC. A recorrente aponta violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, porque o recorrido não comprovou ser o proprietário do imóvel, uma vez que não conseguiu confirmar que a área que se encontra em seu nome é a mesma ocupada pela ora recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 966 do CPC, porquanto a turma julgadora decidiu que a recorrente não exerceu seu direito de defesa no momento oportuno na ação originária, quando poderia tê-lo feito, o que não pode, agora, ser corrigido mediante o manjejo da ação rescisória. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003